Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CCB 50.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio, depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado.